Tribunal: TJSP
Processo: 2133499-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO POR COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES – Os autores agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência para que sejam autorizados a negociar e alienar o imóvel pertencente à sociedade – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO POR COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES – Os autores agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência para que sejam autorizados a negociar e alienar o imóvel pertencente à sociedade – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.